Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PERIGO COMUM. PORTE DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE ERISNANDO. SIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ALEX PAULO NÃO PROVIDO. RECURSO DE ERISNANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelos réus contra sentença que os condenou como incursos nos crimes do art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03. Alex Paulo foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa calculados à razão mínima legal. Erisnando foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento; e, ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 3.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 4.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento e não se vislumbra vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

5. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

6. Diante do princípio da soberania dos veredictos, com previsão constitucional, no caso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri embasada no art. 593, III, “d”, do CPP, o Tribunal de Justiça somente pode fazer o juízo rescindente, ou seja, anular a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento.

7. O acolhimento do recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige a demonstração, de forma clara, que a sentença recorrida está em total dissonância com o conjunto probatório.

8. Não se aplica o princípio da consunção quando as provas indicam que a arma de fogo não foi adquirida exclusivamente para ser utilizada na tentativa de homicídio.

9. A dosimetria da pena deve ser calculada de forma simétrica, empregando-se os mesmos critérios de aumento e/ou redução para todos os crimes pelos quais o réu foi condenado.

10. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22).

11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

12. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos conhecidos. Recurso de Alex Paulo não provido. Recurso de Erisnando parcialmente provido.